Tribunal: TJPA
Processo: 0000511-89.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000511-89.2007.8.14.0065

APELANTE: O ESPIOLIO DE ANTONIO PEDROSA REZENDE FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, reconhece a prescrição quinquenal e julga extinto o processo com resolução de mérito;

2
. Da decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, não houve a interposição de recurso. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada;

3
. Sendo de natureza administrativa o direito discutido (cobrança de valores decorrente de contrato de locação de veículo), a prescrição é quinquenal, disciplinada pelo Decreto nº 20.910/32;

4.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição na forma como foi sentenciado, pois o Contrato de locação de veículo foi celebrado em 01/06/2000 com data de vencimento prevista para 01/10/2000 e a ação de cobrança ajuizada somente em 01/04/2007;

5
.Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO PEDROSO REZENDE FILHO (
Id. 15566090) contra
sentença
(Id. 15566089), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, a apelante suscita
preliminar de nulidade processual
por cerceamento de defesa, pois o juízo decidiu sem ter ouvido a parte autora, em afronta aos dispostos nos art. 9º e 10º do CPC.
Aduz ainda que o caso concreto, aplica-se a prescrição decenal
. Pugna, pelo conhecimento e provimento recursal, para acolher a preliminar de nulidade processual, anulando a sentença e retornando os autos para apreciação do mérito recursal.

Certificada a tempestividade do recurso de apelação (Id. 15566095).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id.15566099).

Coube-me, o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 15794274).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que reconhecendo a prescrição quinquenal, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Espólio de Antônio Pedrosa Rezende Filho em face do Município de Xinguara/PA.

A parte autora alega que é credora do Município requerido da quantia de R$ 9.701,49 (nove mil setecentos e um reais e quarenta e nove centavos) em razão da celebração de um contrato de locação de um veículo, com vencimento em 01/10/2000.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz que o referido contrato já foi devidamente quitado, porém, informa a impossibilidade de apresentação de documentos comprobatórios, sob o fundamento de que se trata de contrato celebrado em gestão anterior.

O feito foi saneado e, por conseguinte, sobreveio manifestação deste juízo informando a desnecessidade de produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Ao perlustrar dos autos, verifica-se que há questão prejudicial ao prosseguimento do feito, haja vista a prescrição material dos créditos almejados nos presentes autos, senão vejamos:

É consabido que, consoante prescreve o Decreto-lei nº 20.910/32, o prazo prescricional de ação de cobrança em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do título.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 01/06/2000 com data de vencimento prevista para 01/10/2000.

A presente ação de cobrança foi distribuída em 01/04/2007, ou seja, quase sete anos desde o começo da fluência do prazo prescricional.

Assim, configurada a inexigibilidade do crédito, fulminado pela prescrição material.

Isto posto, diante da prescrição material dos créditos constantes do contrato cobrado nos autos, ocorrida antes da propositura da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de praxe.”

Preliminar de nulidade processual – cerceamento de defesa

Suscita o apelante a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa ao fundamento que o juízo não poderia ter sentenciado o processo, sem que tivesse ouvido a parte interessada, em respeito aos artigos 9º e 10º, do CPC.

Em consulta aos autos verifico que na decisão de Id. 15566077 -pág.30, o juiz entendendo que a causa estava madura, não necessitando de instruções probatórias, além da desnecessidade de alegações finais, anunciou o julgamento antecipado da lide.
Observo que as partes não se insurgiram contra tal decisão.

Ademais,
verifico que antes mesmo da decisão acima mencionada a parte autora já havia se manifestado pelo julgamento antecipado da lide, nos termos da petição de Id. 15566076- pág.3, posição que reputo ser incompatível com o prejuízo aqui aventado.

Preliminar rejeitada.

Não havendo outras questões suscitas em preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Mérito

Aduz o apelante que a prescrição aplicada ao caso é a decenal do art. 205 do Código Civil, por trata-se de responsabilidade contratual e por observância lógica o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

Não assiste razão aos apelantes.

Adianto que não se trata de prestação de trato sucessivo, o que ensejaria o afastamento da prescrição.

Estabeleço que, sendo de natureza administrativa o direito aqui discutido, a prescrição é quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32.

Estabelece o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32,
verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois “o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social” (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14a ed. 2012, pág. 496).

Logo, tendo em vista que a pretensão dos autores é o recebimento de valor relativo a contrato de locação de veículo firmando com o Município de Xinguara, cujo contrato foi celebrado em 01/06/2000 com data de vencimento prevista para 01/10/2000 e a ação de cobrança ajuizada em 01/04/2007, impõe-se o reconhecimento da prescrição na forma como foi sentenciado.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da negativa de provimento recursal, majoro os honorários de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 15% (quinze por cento), conforme determina o art. 85, §11º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023